Tribunal: TJES
Processo: 5000906-66.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Quebra de Sigilo Bancário
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000906-66.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

AGRAVADO: POP UP COMERCIO E INDUSTRIA LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. A UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA “TEIMOSINHA” NÃO SE CONFUNDE COM A QUEBRA DE SIGILO FISCAL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1) O Magistrado Singular entendeu que o pedido de realização de pesquisa por ativos financeiros junto ao sistema Sisbajud equivaleria à quebra do sigilo fiscal, indeferindo-o em virtude da inexistência de indícios de fraude ou relevante interesse financeiro do Fisco, dado o valor da execução. Contudo, entende-se que o requerimento formulado pelo recorrente, além de legítimo, não pode ser considerado verdadeira quebra de sigilo fiscal.
2) Embora ambas as ferramentas, a “Teimosinha” e a quebra de sigilo, sejam relacionadas ao sistema Sisbajud, sua utilização é distinta, de sorte que uma não implica a realização da outra. 3) Restando demonstrado no caso concreto que parte a executada, depois de citada, não realizou o pagamento do débito ou indicou bens à penhora, deve ser acolhido o pleito do exequente agravante, no que diz respeito à utilização dos mecanismos colocados à disposição do juízo para pesquisa de bens penhoráveis.
4) Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado,
cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MUNICÍPIO DE COLATINA
contra decisão (ID 7150865 - fls. 3/4 do pdf) proferida pelo Juiz da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina que indeferiu a quebra de sigilo fiscal requerida.

Em suas razões recursais (ID 7150864), o agravante esclarece que ajuizou execução fiscal contra a parte agravada (empresário individual) para recebimento de seus créditos inscritos em dívida ativa.

Assenta que, após a citação, solicitou ao magistrado busca e penhora de ativos financeiros junto ao sistema SISBAJUD que, contudo, foi indeferido.

Afirma que o entendimento externado pelo Magistrado de piso abandona a Fazenda Pública à própria sorte, na árdua e morosa aventura de localizar bens e direitos em nome da parte executada, além de recusar categoricamente a aplicação do princípio de que a execução deve ser processada no interesse do credor.

Postula, ao final, liminarmente, que seja determinado o imediato acesso e busca de ativos financeiros junto ao sistema SISBAJUD e, no mérito, o provimento do recurso.

Por meio do ID 7182290 (item 4), deferi o pedido liminar postulado para determinar que seja procedida a pesquisa de ativos financeiros junto ao sistema SISBAJUD.

Ausentes contrarrazões.

Pois bem.

Primeiramente, sobreleva mencionar ter o ente público requerido, por meio da petição de fl. 5 do pdf (ID 7150865), que fosse “
realizada a penhora online no valor correspondente ao total do débito, honorários sucumbenciais e custas processuais adiantadas, a serem atualizados até a data do pagamento, sobre ativos financeiros existentes em nome da parte executada, por meio do SISBAJUD (na modalidade teimosinha), a fim de que seja observada a ordem do art. 11, da Lei 6.830/80 e na forma preconizada no art. 854, do CPC
”.

Frente a referida petição, o magistrado, por meio da decisão ora impugnada (ID 7150865 - fls. 3/4), indeferiu o pleito, assentando, inclusive, que no “caso de execuções pequeno valor onde inexiste indício de fraude, aliada à relevante interesse financeiro do fisco, tal medida não comporta acolhida, sob pena do juiz e do representante da fazenda pública serem imputados no delito de abuso de autoridade”.

Assim, não obstante a densidade dos fundamentos empregados na decisão, tem-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido da “
possibilidade da realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD, anteriormente ao esgotamento das buscas por bens do executado, porquanto tais sistemas são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos
” (REsp nº 1.944.161/RS, Relª. Minª.
ASSUSETE MAGALHÃES
, Segunda Turma, DJ 23.8.2021 – destaquei).

Nesse sentido, inclusive, tem se refletido a jurisprudência dos Tribunais Estaduais sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REITERAÇÃO DA ORDEM DE BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD ("TEIMOSINHA") – POSSIBILIDADE -
Tendo em vista que o bloqueio de ativos financeiros não implica em qualquer violação aos direitos do executado, vez que prestigia o princípio da menor onerosidade ao devedor, mas sem se olvidar que a execução deve se realizar no interesse do credor, plausível a utilização da funcionalidade própria do SISBAJUD ("teimosinha") para que a ordem de bloqueio seja realizada de forma reiterada, até a localização dos valores necessários para satisfazer o débito cobrado pela via judicial, durante o prazo máximo de 30 dias, mormente quando considerada a possibilidade de rotatividade de valores na conta bancária, dada a venda de produtos por parte da executada
. RECURSO PROVIDO. (
TJSP
- AI nº 21644673020218260000, Relª. Desª.
Maria Lúcia Pizzotti
, 30ª Câmara de Direito Privado, DJ 18.8.2021 - destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PESQUISA PELO SISBAJUD – UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA “TEIMOSINHA” – POSSIBILIDADE - DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS – PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL – RECURSO PROVIDO. “O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados”. ( AgInt no REsp 1.619.080/RJ).
A ferramenta “teimosinha” disponibilizada no SISBAJUD permite a busca automática de ativos nas contas do devedor de forma contínua durante certo período, até o limite do crédito exequendo, o que evita sucessivas ordens de penhora eletrônica relativas a uma mesma decisão. O objetivo é dar maior efetividade às determinações judiciais e reduzir os prazos de tramitação dos processos
. (
TJMT
- AI nº 10056774520228110000, Rel. Des.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
, Quarta Câmara de Direito Privado, DJ 30.6.2022 - destaquei).

De igual forma, em casos análogos ao ora posto, assim me manifestei recentemente, à exemplo do Agravos nºs 5000893-67.2024.8.08.0000, 5000431-13.2024.8.08.0000 e 5000898-89.2024.8.08.0000.

Logo, concluo que, embora ambas as ferramentas, a “Teimosinha” e a quebra de sigilo, sejam relacionadas ao sistema Sisbajud, sua utilização é distinta, de sorte que uma não implica a realização da outra.

Sendo assim, restando demonstrado no caso concreto que a executada, depois de citada, não realizou o pagamento do débito ou indicou bens à penhora, deve ser acolhido o pleito do exequente, no que tange à utilização dos mecanismos à disposição do Juízo para pesquisa de bens penhoráveis.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto

e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão objurgada e
determinar
que se implemente a pesquisa, o bloqueio e, se for o caso, a penhora de bens da parte executada junto ao sistema Sisbajud, com a utilização da ferramenta “teimosinha”.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 25/04/2024 às 13:37:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50926725042024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para dar provimento ao recurso.